Tribunal: STF
Processo: RE 642590
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. RE 576.155-RG/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2006.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de defender o patrimônio público. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.